Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-98.2020.8.11.0013
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002746-98.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), BEZERRA CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.336.499/0001-66 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), VINICIOS ALVES BEZERRA - CPF: 997.909.121-53 (EMBARGANTE), LAIANE FERNANDA BEZERRA - CPF: 008.883.161-27 (EMBARGANTE), VINICIOS ALVES BEZERRA - CPF: 997.909.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE FERNANDA BEZERRA - CPF: 008.883.161-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO PELA METADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O acórdão embargado, proferido por unanimidade por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, desproveu o Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, com redução pela metade, nos termos dos arts. 85, § 8º, e 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, diante do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado padece de contradição, em razão da suposta incompatibilidade entre o afastamento do Tema n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil; e (ii) examinar se há omissão quanto ao enfrentamento da distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, especialmente no que diz respeito à origem do cancelamento do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura a contradição apontada pela embargante. O acórdão embargado consignou, de forma clara e coerente, que o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública afasta a incidência automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tornando cabível o arbitramento equitativo da verba honorária com fundamento no art. 85, § 8º, do mesmo diploma. Tal fundamento é inteiramente compatível com a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina a redução dos honorários pela metade quando a extinção do processo decorre do reconhecimento da procedência do pedido ou do cumprimento da obrigação pela parte ré antes do oferecimento da contestação, hipótese que se amolda ao cancelamento do débito promovido pela Fazenda Pública.

4. Também não se verifica a omissão alegada. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pela parte, mas somente sobre aqueles que se mostrem necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as razões determinantes da fixação equitativa dos honorários e da sua redução pela metade, não incorrendo em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame de questões já analisadas nem à rediscussão do julgado com o propósito de obter efeitos modificativos, quando a decisão embargada apreciou as teses relevantes para o deslinde da causa e fundamentou adequadamente sua conclusão. A irresignação da embargante revela, na essência, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui vício sanável pela via declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Rejeito os embargos de declaração opostos por Bezerra Confecções Ltda. - EPP.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração somente são admissíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame de questões já decididas nem à rediscussão do julgado com o propósito de obter efeitos modificativos."

"2. Não há contradição no acórdão que, diante do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, fixa os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e, simultaneamente, aplica a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma, pois ambos os fundamentos são logicamente compatíveis e incidem sobre pressupostos distintos."

"3. A ausência de manifestação expressa sobre argumento específico da parte não configura omissão sanável por embargos de declaração quando o órgão julgador enfrenta as teses necessárias ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente sua conclusão."

Dispositivos relevantes citados: arts. 85, § 8º; 90, § 4º; 489, § 1º; 1.022 e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, 1ª Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 3-4-2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 11-6-2019; TJMT, RED 99967/2018, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11-2-2019; TJMT, RED 100505/2018, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12-2-2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002746-98.2020.8.11.0013

EMBARGANTE: BEZERRA CONFECCOES LTDA. - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bezerra Confecções Ltda. - Epp
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, com redução pela metade, nos termos dos arts. 85, § 8º, e 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria utilizado fundamentos incompatíveis entre si, quais sejam, o afastamento da aplicação do Tema n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, com base no entendimento firmado no AgInt no REsp n.º 2.088.330/SP, e, ao mesmo tempo, a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para reduzir os honorários pela metade.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão, sob o fundamento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, especialmente porque, o cancelamento do crédito tributário teria decorrido da defesa judicial apresentada, e não de mero cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002746-98.2020.8.11.0013

EMBARGANTE: BEZERRA CONFECCOES LTDA - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bezerra Confecções Ltda. - Epp contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, com redução pela metade, nos termos dos arts. 85, § 8º, e 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria utilizado fundamentos incompatíveis entre si, quais sejam, o afastamento da aplicação do Tema n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, com base no entendimento firmado no AgInt no REsp n.º 2.088.330/SP, e, ao mesmo tempo, a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para reduzir os honorários pela metade.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa e à aplicação da redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública.

Pois bem.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente as razões pelas quais os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa. O julgado consignou que, diante do cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, mostra-se inaplicável a fixação automática da verba honorária com base nos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo cabível o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Também foi devidamente enfrentada a razão pela qual os honorários deveriam ser reduzidos pela metade. O acórdão destacou que o cancelamento do débito pela Fazenda Pública configurou reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação, atraindo a incidência do art. 90, § 4º, do CPC. Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada.

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi suficientemente analisada, com fundamentação clara quanto à fixação equitativa dos honorários e à sua redução pela metade, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrou a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual este Relator deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática foi suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cujo saneamento resulte, como consequência necessária, na modificação do julgado
, o que não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015. O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão embargada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026